Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-18.2019.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-18.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (EMBARGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE DIRCE ZERIAL PARIS (EMBARGADO), CLAUDIA ZERIAL PARIS - CPF: 219.851.008-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – QUITAÇÃO QUE DEVE SE DAR NO VALOR DA DÍVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA SEGURADA, SENDO A SEGURADORA RESPONSÁVEL PELOS ENCARGOS DECORRENTES DA SUA NEGATIVA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto pela
Companhia de Seguros Aliança do Brasil,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto e negou provimento ao apelo apresentado pelo Banco do Brasil (ID 85988999).

Irresignada, a embargante aduz que o acordão é omisso, uma vez que os honorários sucumbenciais não foram fixados em atenção aos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que os mesmos foram arbitrados sobre o valor da causa, não considerando a condenação imposta na sentença.

Defende que o artigo 85 do CPC determina que, em caso de condenação, o percentual fixado deve recair sobre a mesma.

Sustenta que, necessária se faz a limitação do valor a ser pago, nos exatos termos do contrato de seguro firmado, ante a impossibilidade de quitação do contrato de financiamento contratado, caso o saldo devedor ultrapasse o valor previsto na apólice (ID 87567497).

O banco embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 88902453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, a embargante aduz que o acordão é omisso, uma vez que os honorários sucumbenciais não foram fixados em atenção aos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, uma vez que os mesmos foram arbitrados sobre o valor da causa, não considerando a condenação imposta na sentença.

Defende que o artigo 85 do CPC determina que, em caso de condenação, o percentual fixado deve recair sobre a mesma.

Sustenta que, necessária se faz a limitação do valor a ser pago, nos exatos termos do contrato de seguro firmado, ante a impossibilidade de quitação do contrato de financiamento contratado, caso o saldo devedor ultrapasse o valor previsto na apólice (ID 87567497).

Pois bem.

Quanto à limitação da indenização, razão não assiste à apelante, pois,

o seguro em questão se encontra vinculado à operação bancária realizada pela segurada, e, como cediço, o objetivo do seguro prestamista é garantir a quitação ou amortização de uma dívida do segurado, sendo que, na hipótese, a cobertura do seguro decorre da morte natural.

Ou seja, a respectiva indenização deveria ter se dado por ocasião da morte da segurada, o que não ocorreu, o que evidentemente, tem feito com que a dívida da devedora/segurada junto ao banco credor perdure até os dias de hoje, o que acarreta a incidência de encargos que oneram em demasia o débito, não podendo ser a segurada/espólio, e até mesmo o credor, prejudicado pela inércia da seguradora em cumprir com a sua obrigação, que era de proceder à respectiva quitação/indenização à época do óbito.

Com efeito, como bem pontuei no voto condutor do aresto combatido, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente.

Logo, tendo em vista que o Capital Segurado corresponde à quantia de R$ 244.732,80 (duzentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), pode não ser ele suficiente para a quitação da dívida da segurada junto ao banco credor, de maneira que, no caso, a indenização deve se dar considerando o valor da dívida ao tempo do óbito. Isto é, a limitação pretendida somente pode ser considerada até a data do falecimento da segurada.

Digo, se apurado que à época do óbito da contratante o capital segurado era suficiente para a quitação da dívida, esse adimplemento total deve se dar ainda que nos dias de hoje a dívida ultrapasse o valor da apólice, porque foi a própria seguradora quem deu causa ao aumento do débito.

Outrossim, se quando da morte da segurada a dívida correspondia a um valor inferior ao capital segurado, configurando a existência de saldo remanescente, este deve ser pago ao espólio da segurada, porque, repisa-se, não pode ser este prejudicado pela inércia da seguradora em cumprir com sua obrigação junto ao banco credor quando da ocorrência do sinistro.

Destaca-se que, na hipótese de haver saldo remanescente, a correção monetária deve incidir a partir a partir da contratação, enquanto que os juros de mora a partir da citação, até o efetivo pagamento.

Por sua vez, no tocante aos honorários sucumbenciais, entendo por mantê-lo tal como fixado na sentença, isto é, sobre o valor dado à causa, que, aliás, corresponde ao valor do capital segurado (R$ 244.732,80), porquanto, se for considerado o valor da condenação, referido ônus configurará
reformatio in pejus
, porque a condenação com a incidência de juros e correção monetária superará o valor dado à causa.

Logo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021